Tribunal: TJSP
Processo: 1515097-89.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. ISS dos exercícios de 2006 e 2007. A executada apresentou exceção de pré-executividade por meio da qual apontou a nulidade dos títulos exequendos. Posterior cancelamento administrativo da cobrança seguido de requerimento fazendário de extinção da execução, o que foi acatado pelo juízo, nos termos do art. 26 da LEF. Condenação do Município exequente ao pagamento das

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. ISS dos exercícios de 2006 e 2007. A executada apresentou exceção de pré-executividade por meio da qual apontou a nulidade dos títulos exequendos. Posterior cancelamento administrativo da cobrança seguido de requerimento fazendário de extinção da execução, o que foi acatado pelo juízo, nos termos do art. 26 da LEF. Condenação do Município exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, observado o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Interposição de recurso de apelação pelos patronos do executado, de forma autônoma. Pedido de majoração do quantum fixado, a fim de que sejam aplicadas as faixas percentuais dispostas no §§2o e 3o do artigo 85 do CPC. A pretensão recursal deve ser acolhida em parte. Por primeiro, cumpre asseverar a pertinência da adoção, excepcional, do critério da equidade, por aplicação analógica do disposto no § 8o do art. 85 do CPC/15, em deferência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por outro lado, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo destoa, em demasia, da dimensão econômica da lide. Dessa forma, não obstante a causa não tenha envolvido matéria complexa, não é razoável desabastar o labor advocatício com a fixação de honorários em montante tão distante do porte econômico da lide. O arbitramento da soma em patamar mais elevado faz-se necessário, todavia, não nos moldes pretendidos pela sociedade de advogados apelante, mas sim em montante mais condizente e adequado à dimensão pecuniária da contenda e às nuances que permearam o patrocínio da causa. Nesse cenário, dá-se parcial provimento ao recurso autônomo dos patronos do executado, a fim de majorar-se, nos termos do acórdão, a verba honorária advocatícia, por equidade, de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).